Tribunal: TJDFT
Processo: 0704266-11.2023.8.07.0002
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA VERBAL E TENTATIVA DE AGRESSÃO FÍSICA. HONRA SUBJETIVA. INDENIZAÇÃO CABÍVEL. VALOR ADEQUADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS.

I. Trata-se de recursos interpostos pelas partes contra sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para condenar a parte ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por dano moral. Em suas razões, em síntese, a autora pugna pela majoração do valor arbitrado. A parte ré, preliminarmente, suscita o cerceamento de defesa, sob a alegação que seria necessária a produção de prova oral. No mérito, alega que não houve a comprovação do fato constitutivo do direito, pois não há comprovação de que as palavras trocadas teriam causador dor imensurável ou algum abalo. Subsidiariamente, defende da redução do quantum arbitrado.

II. Recursos próprios, tempestivos e dispensados de preparo, ante a gratuidade de justiça requerida pelas partes, que ora defiro. Indefiro a impugnação da gratuidade da parte ré, pois à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência da parte ré. Contrarrazões apresentadas apensa pela parte autora.

III. Não prospera a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, sob o argumento de necessidade de produção de prova oral, pois se mostram suficientes os elementos probatórios constantes dos autos para o deslinde da controvérsia. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

IV. Nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". E, conforme do art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).

V. Analisando as provas juntadas aos autos, verifica-se que não assiste razão à recorrente/ré. A autora logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC. Com efeito, observa-se dos vídeos que a autora, durante o seu trabalho e em uma via pública, foi abordada pela ré xingando-a de “analfabeta” e “preguiçosa”, ao mesmo tempo que se dirigiu à autora tentando tirar o celular que estava gravando a ação, bem como tentou chutar a autora (ID 56127059, 56127060, 56127061).

VI. Lado outro, a ré não apresentou qualquer prova apta a infirmar as alegações da autora ou a demonstrar que as ofensas eram recíprocas, não se desincumbindo do ônus de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC).

VII. Portanto, na espécie, não existem dúvidas quanto às ofensas proferidas pela ré contra à honra subjetiva da parte autora, fazendo surgir, assim, o dever de indenizar pelos danos morais sofridos. Quanto ao valor da indenização, este deve guardar proporção com o dano sofrido, devendo o juiz se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais da vítima e ofensor, assim como o grau da ofensa e repercussão. Assim, atento à tais diretrizes, o valor arbitrado pelo juízo de origem é adequado a compensar os danos morais sofridos pela autora.

VIII. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes ao pagamento das custas judiciais. Deixo de condenar a parte autora em honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões da parte adversa. Condeno a parte ré honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.